Tribunal: TJDFT
Processo: 0716925-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716925-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYRO DE FIGUEIREDO DRUMOND VERANO, BEATRIZ BERNARDES KERN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Verifica-se, contudo, que a parte agravante não indicou no pedido a efetiva tutela almejada, sendo que o pedido deve ser certo e determinado. Além disso, deverá indicar o interesse na concessão do efeito suspensivo postulado. Segundo a conceituação clássica, o efeito suspensivo seria o impedimento da eficácia da decisão recorrida, ou seja, a produção de efeitos. No caso em comento, a tutela de evidência postulada não foi deferida e a concessão do efeito suspensivo não alteraria a situação jurídica da parte agravante. Assim, diante do princípio da instrumentalidade, formule a parte agravante o pedido de forma certa e determinada, bem como esclareça se persiste o interesse na concessão do efeito suspensivo postulado ou se pretende a antecipação da tutela recursal. Nesse último caso, deverá fundamentar o pedido. Caso entenda que a questão possa aguardar o julgamento do recurso, fica dispensada a emenda em relação ao pedido liminar. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 02 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora